Tribunal: CARF
Processo: 10530.726911/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726911/2014-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.504 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
CONSELHEIRO FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Interessado
FAZENDA UNITED LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS
Cabem embargos de declaração quando o acórdão conter obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão embargada e os fundamentos e questionemtos
suscitados.
Uma vez suscitada a falha ou deficiência da decisão analisada, devem ser
acolhidos os embargos de declaração a fim de que sejam corrigidos os vícios
apontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.773, de 15/06/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário para exonerar da base de cálculo correspondente ao Debcad 51.066.158-0, apenas as
receitas provenientes da exportação via “trading Companies”.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de embargos em face do Acórdão 2201-010.773 – 2a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, fls. 306 a 319, opostos pelo Conselheiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726911/2014-30
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

Relator, onde o mesmo, ao revisar os termos do acórdão, detectou erro na confecção do referido
acórdão.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
O presente lançamento trata da contribuição previdenciária e de Terceiros devida pela
agroindústria, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, contendo os seguintes Debcads:
Debcad 51.066.158-0, correspondente à parte destinada à Seguridade Social, na alíquota
de 2,5%, e à parte destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais, na alíquota de 0,1%, totalizando R$ 1.472.644,10,
Debcad 51.066.159-9, corresponde às contribuições devidas ao SENAR, na alíquota de
0,25% sobre a comercialização da produção rural, totalizando R$ 141.600,42
Do Fato Gerador Da Obrigação Principal
O lançamento fiscal da contribuição previdenciária tem como fato gerador a
comercialização da produção rural não declarada em GFIP, cuja diferença foi constatada
através da conciliação entre os valores de registros de saídas referentes às vendas
efetuadas, com as notas fiscais, respectivos relatórios mensais, nos registros contábeis e
nas informações declaradas na DIPJ.
Grande parte da receita de vendas refere-se à comercialização de soja para duas
comerciais exportadoras,
Louis Dreytus Commodities Brasil S.A
- CNPJ
47.067.525/0176-98 e Cargill Agrícola S.A - CNPJ 60.498.706/0259-07, sob a
descrição: Remessa de Venda com Fins de Exportação.
A autuada apresentou impugnação, tecendo as seguintes alegações:
Inconstitucionalidade da contribuição devida pelas agroindústrias previstas no art. 22-A
da Lei n° 8.212/1991 - mesma base de cálculo do PIS/COFINS:
- a primeira inconstitucionalidade decorre do fato da referida contribuição incidir sobre
base de cálculo cuja competência já resta esgotada pela contribuição da COFINS/PIS,
fazendo com que coexistam mais de uma contribuição social incidentes sobre a mesma
base (faturamento/receita) o que é legalmente vedado, por configurar bitributação;
- transcreve trecho do Recurso Extraordinário 363.852/MG, através do qual o Ministro
indicado se posicionou pela impossibilidade de cumulação da contribuição do art. 25,1 e
II da lei n° 8.212/91 e da COFINS sobre a mesma base de cálculo;
- pelo fato da contribuição incidente sobre a produção agroindustrial ser base de cálculo
da COFINS, torna-se imperioso argüir a inconstitucionalidade da Lei 10.256/2001, art.
1o;
Inconstitucionalidade da contribuição devida pelas agroindústrias previstas no art. 22-A
da Lei n° 8.212/1991 - criação por processo legislativo incorreto:
- a Lei n° 10.256/01 criou uma nova contribuição, adotando um processo legislativo
incorreto, pois possui status de Lei Ordinária, e para estabelecer nova contribuição
social esta deveria ter sido promulgada por LC, em observância aos arts. 154, I e 195, §
4° da Constituição;
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

- a tese aqui defendida se aplica tanto ao AIOP n° 51.066.1158-0 e AIOP n°
51.066.1599, pois, por ser a contribuição para o SENAR adicional sobre a contribuição
para a seguridade social, prevista no Art. 22-A da lei n° 8.212/91, tendo a mesma base
de cálculo da contribuição previstas nos inciso I e II deste artigo, tem-se como
impossível efetivar-se a cisão legal para considerar que a contribuição para o SENAR
constitucional e aquela inconstitucional;
Da ocorrência de efetiva imunidade na operação de exportação.
- a receita autuada destina-se à exportação, realizada através de duas empresas
comerciais exportadoras situadas no Estado da Bahia, cuja comercialização é abrangida
pela imunidade tributária prevista no art. 149, §2°, I da CF/1988 e normalizada nos
termos do artigo 170 da IN n° 971/2009;
- não é razoável excluir da abrangência dessa norma imunizante as operações que
possuem o fim específico de exportação, como é o caso das vendas realizadas a
empresas comerciais exportadoras cujo destino das mercadorias comercializadas seja
unicamente o exterior;
- essa mesma postura é observada na Lei n° 10.637/2002, art. 5o, III e na Lei
10.833/2003, que prevêem a não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas
decorrentes das operações de vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação;
- a matriz constitucional da não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas de
exportação é exatamente a mesma que a das contribuições providenciarias, qual seja:
art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal;
- a Receita Federal do Brasil extrapolou sua função meramente regulamentadora, ao
limitar a abrangência da referida norma imunizante para as operações de exportação
direta, no § 1° do art. 245 do IN SRP n° 03/2005, vigente à época dos fatos geradores;
- restringir a imunidade constitucionalmente prevista às exportações efetuadas
diretamente pelo produtor rural ou agroindústria implicaria na limitação do benefício às
grandes empresas que possuem estrutura hábil a promover diretamente as suas
exportações.
Ao analisar o recurso da contribuinte, esta turma de julgamento, decidiu que
assiste razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa e decisão:
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
UTILIZAÇÃO DE 'TRADING COMPANIES". IMUNIDADE.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de "trading
companies", não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO
EXTERIOR.
INCLUSIVE
VIA
TRADING.
IMUNIDADE.
INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no § 2o do art. 149 da Constituição Federal abrange
apenas as contribuições sociais. As contribuições destinadas à intervenção no
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

domínio econômico, realizadas via tradings companies, não estão abrangidas
pela imunidade.
DECISÃO:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário correspondente ao Debcad
51.066.158-0.
Ao reanalisar o acórdão ora embargado, em 15/06/2023, foi detectado erro no
referido acórdão, pois, no DEBCAD 51.066.158-0, constava outras receitas, além das
provenientes de exportação via “Tradings Companhies”, devendo as mesmas serem excluídas da
exoneração tributária, conforme os trechos dos Embargos de Declaração do Conselheiro e do
termo de admissibilidade pelo então presidente desta turma de julgamento, a seguir transcritos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
O presente processo trata de Auto de Infração referente a Contribuições Sociais
Previdenciárias, fls. 06 a 36, pelo qual a Autoridade Administrativa lançou credito
tributário consolidado conforme resumo abaixo:

Os autos foram a mim distribuídos, com posterior indicação para a pauta da Sessão de
Julgamento de junho de 2023, oportunidade em que o Colegiado de 2a Instância
apreciou a demanda, sendo emitido o Acórdão 2201-010.773, de 15 de junho de 2023.
Ocorre que esta turma de julgamento, ao analisar o recurso do contribuinte,
corretamente, negou provimento à parte relacionada à contribuição destinada a outras
entidades e fundos - SENAR, porém, provavelmente equivocou-se na análise da
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPRESA.
Da análise do relatório do acórdão, tem-se que grande parte da receita de vendas refere-
se à comercialização de soja para duas comerciais exportadoras, Louis Dreytus
Commodities Brasil S.A - CNPJ 47.067.525/0176-98 e Cargill Agrícola S.A - CNPJ
60.498.706/0259-07, no entanto, o acórdão ora embargado, decidiu como se todas as
receitas fossem provenientes de operações de exportação, via trading companhies.
Assim, entendo que o Acórdão supracitado deixou de analisar todos os elementos
constantes dos autos, o que resulta em omissão que deve ser suprida mediante
submissão a novo julgamento, tudo nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015.
DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

Por tudo o que conta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais expressos
no Despacho supra, com os quais concordo integralmente, no uso das competências a
mim conferidas pelo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, admito os Embargos de Declaração propostos pelo Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita, a quem, em razão de sua condição de Relator do Acórdão embargado,
distribuo o presente para relatoria e nova inclusão em julgamento.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Os presentes embargos foram impetrados dentro do prazo legal e preenchem os
demais pressupostos de admissibilidade, daí por que devo acolhê-los e, por isso mesmo, passo a
apreciá-los em suas alegações.
Analisando os autos do presente processo, percebe-se que de fato, houve erro na
elaboração do acórdão ora embargado, devendo o referido erro ser sanado nos termos a seguir:
Compulsando os autos do processo, percebe-se que o mesmo trata-se de
lançamento fiscal da contribuição previdenciária que tem como fato gerador a comercialização
da produção rural não declarada em GFIP, cuja diferença foi constatada através da conciliação
entre os valores de registros de saídas referentes às vendas efetuadas, com as notas fiscais,
respectivos relatórios mensais, nos registros contábeis e nas informações declaradas na DIPJ,
sendo que a referida comercialização tinha como destino a venda de mercadorias para exportação
através de trading companies.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte sob o
argumento de que as exportações indiretas através das trading companies não são excluídas da
base de tributação de contribuições previdenciárias.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte demonstrou insatisfações ligadas à
inconstitucionalidade de contribuições previdenciárias devidas pelas agroindústrias, sob a
alegação de que contem a mesma base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, e que
houve a incorreção do processo legislativo, alegando também a OCORRÊNCIA DE EFETIVA
IMUNIDADE NA OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
Considerando que a contenda diz respeito também à cobrança de contribuições
previdenciárias incidentes sobre as receitas de exportações realizadas por intermédio das trading
companies e que este tema, à exceção do que toca às contribuições destinadas ao SENAR, já é
pacífico neste CARF e nos órgão judiciários, onde as contribuições relacionadas à parte
destinada à Seguridade Social, na alíquota de 2,5%, e à parte destinada ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais, na alíquota de 0,1%, são imunes de
tributação previdenciária, entendo que assiste razão em parte à recorrente no sentido de que seja
cancelada a autuação APENAS no que se refere às contribuições previdenciárias provenientes
das receitas das exportações indiretas, via “trading Companies”, devendo ser mantida a autuação
no tocante às demais receitas.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726911/2014-30

Portanto, do DEBCAD 51.066.158-0, devem ser exoneradas de tributação, apenas
as receitas provenientes da exportação via “trading Companies”, mantendo incólume a autuação
no tocante às demais receitas.

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço e acolho os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.773, de 15/06/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário para exonerar da base de cálculo correspondente ao Debcad 51.066.158-0, apenas as
receitas provenientes da exportação via “trading Companies”.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 332
DF CARF MF
Original